Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706585-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44023495) interposto por ROMERO LIMA BEZERRA DE ALBUQUERQUE contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA em desfavor do agravante, deixou de apreciar a impugnação apresentada pelo executado por intempestividade. Eis o teor do decisório combatido (ID 44023499): Deixo de apreciar a impugnação de ID 148013087, apresentada pelo Executado, pois conforme aba expediente do PJE o prazo precluiu em 13/12/2022 e a referida defesa foi apresentada em 30/01/2023. Assim, prossiga-se com a execução. Int. Inconformado, sustenta o recorrente que a decisão contraria o art. 525 do Código de Processo Civil, que estabelece o início do prazo de impugnação do executado após o prazo previsto no art. 523 do mesmo Diploma sem o pagamento voluntário. Pretende, por isso, a obtenção de liminar para suspender o processamento dos autos de origem até o julgamento de mérito, que seria o reconhecimento da tempestividade e determinação ao Juízo singular para que aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, o executado dispõe de quinze dias para pagar o débito. Leia-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O art. 525 do Código de Ritos, por sua vez, preceitua o acréscimo de quinze dias para impugnação após o término do período para pagamento: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Colham-se julgados desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORAS. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. APERFEIÇOAMENTO. CONHECIMENTO COMO ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrado o cumprimento de sentença, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente para realizar espontaneamente a obrigação. 2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a se não deriva de simples erro de cálculo, mas da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V). 3. O erro de cálculo passível de ser suscitado e conhecido a qualquer tempo, de forma a ser prestigiada a intangibilidade da obrigação, é aquele que decorre de simples erronia na realização da operação aritmética via da qual fora liquidado o crédito, podendo ser aferido primo ictu oculi, não compreendendo a fórmula a ser observada na liquidação, decotes reputados cabíveis pelo obrigado ou excesso proveniente de cobrança indevida, pois matérias reservadas à impugnação por não derivarem de simples erro. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (grifo nosso) (Acórdão 1651339, 07321470320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. APÓS TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Da leitura dos artigos 523 e 525 do CPC, verifica-se que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o término do prazo para o pagamento da dívida cobrada. 2. Se o executado opta por realizar o depósito dentro do prazo para pagamento, mas ressalva que o mesmo não deve ser considerado quitação da dívida, apresentando impugnação dentro do prazo que lhe confere o artigo 525 do CPC, a sentença que extingue o feito antes de decorrido tal prazo deve ser cassada. 3. Recurso conhecido e provido. (grifo nosso) (Acórdão 1609665, 07069339420198070006, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto o direito socorra o recorrente, as hipóteses de suspensão da execução estão reguladas pelo art. 921 do CPC e nelas não se encaixa o pedido do agravante. Desse modo, verifico que o pedido de suspensão do processamento dos autos de origem até o julgamento de mérito não merece acolhimento. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador